Tribunal: TJDFT
Processo: 0704499-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. LOCAL DE PAGAMENTO PREVISTO NO TÍTULO EXECUTIVO. CRITÉRIO TERRITORIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE.
1. Na presente hipótese o Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga promoveu a declinação da competência de acordo com a regra prevista no art. 53, inc. III, alínea “d”, do CPC, ou seja, com fundamento no local de pagamento previsto no título executivo. 1.1. O Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, ao suscitar conflito negativo de competência, afirmou a inviabilidade da declinação da competência relativa de ofício, nos moldes do enunciado n° 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Destacou ainda que não se trata de hipótese de escolha aleatória de foro, pois ambas as partes são domiciliadas na Região Administrativa de Taguatinga.
2. De acordo com a sistemática delineada pelo art. 43 do Código de Processo Civil a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo se suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.
3. No caso de não ter o réu alegado a incompetência relativa do juízo em exceção formal dilatória, a competência do Juízo que recebeu a ação por meio de distribuição regular será prorrogada, nos moldes da regra expressamente prevista no art. 65 do CPC. 3.1. De acordo com o enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
4. No caso em deslinde o Juízo suscitado, ao apontar a suposta inobservância dos critérios de competência territorial estabelecidos pelo CPC e destacar a necessidade de prevalência do parâmetro referente ao local de pagamento previsto no título executivo, declinou de ofício da competência, que tem natureza relativa.
5. Ainda que a autora, ao ajuizar a ação, tenha se equivocado na indicação do foro competente para apreciação da demanda, por se tratar de competência relativa, somente seria possível a análise dessa questão caso o réu tivesse suscitado o tema por meio de exceção formal dilatória, por ocasião da elaboração da resposta à petição inicial.
6. Estabelecida a competência no ato de distribuição do Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga e, não sendo o caso de nenhuma das exceções previstas no art. 43 do CPC, ali devem permanecer os autos do processo até que sobrevenha solução à demanda.
7. Conflito admitido e acolhido para declarar a competência do Juízo suscitado (1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga).